Tribunal: TJDFT
Processo: 0740713-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. FORNECIMENTO. OPDIVO. INDICAÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o dever do plano de saúde ao fornecimento do medicamento Opdivo (Nivolumab), usado em tratamento oncológico.
2. Os planos de saúde coletivos, na modalidade de autogestão, também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigado em alguns aspectos.
3. Convém destacar que a autora foi diagnosticada com câncer em estado de metástases. 3.1. Diante desse quadro, o profissional médico responsável indicou o uso de esquema quimioterápico com a associação de medicamentos, incluindo o Opdivo (Nivolumab).
4. A jurisprudência deste Egrégio Sodalício já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.
5. Ressalte-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 708.082/DF, firmou o entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa, razão pela qual a negativa de cobertura nesses casos é injustificável. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.